Tribunal: TJSP
Processo: 0038704-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÕES NO JOELHO ESQUERDO EM RAZÃO DE ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA – EXIGÊNCIA CABÍVEL NA ESPÉCIE – ENTENDIMENTO DO E. STF FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL – LONGO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÕES NO JOELHO ESQUERDO EM RAZÃO DE ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA – EXIGÊNCIA CABÍVEL NA ESPÉCIE – ENTENDIMENTO DO E. STF FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL – LONGO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.